Tribunal: TJSP
Processo: 2106174-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Diferimento de custas – Pessoa jurídica – Possibilidade – Demonstração de dificuldade financeira enfrentada pela agravante – Empresa que se encontra em recuperação judicial – Acesso permitido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106174-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASA J
NAKAO LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram pro-
vimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106174-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.046-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106174-04.2020.8.26.0000.
Comarca de SÃO PAULO 13a VFP Juíza Luiza Barros Rozas Verotti
Agravante:
CASAS J. NAKAO LTDA.
Agravada:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
VOTO No 31.046.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Diferimento de custas
Pessoa jurídica Possibilidade Demonstração de dificul-
dade financeira enfrentada pela agravante Empresa que se
encontra em recuperação judicial Acesso permitido De-
cisão reformada Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida
nos autos da ação de reparação de danos por perda de fundo de comércio,
que indeferiu pedido diferimento quanto ao pagamento das custas proces-
suais iniciais, determinando seu recolhimento no prazo de 05 dias sob pena
de extinção do processo sem resolução de mérito.
Sustenta a agravante que pretende receber justa indeni-
zação (fundo de comércio, danos emergentes e lucros cessantes) em face da
desapropriação de bens imóveis em que explorava atividade comercial; foi
acolhida impugnação ao valor da causa, que passou de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para R$ 40.586.105,71 (quarenta milhões, quinhentos e oitenta e
seis mil, cento e cinco reais e centavos), resultando no valor a ser recolhido a
título de custas no montante de R$ 79.590,00 (setenta e nove mil, quinhentos
e noventa reais); no momento não possui condições financeiras para reco-
lhimento do valor, pretendendo o pagamento ao final do processo; juntou
documentação demonstrando que com a desapropriação teve queda nos
resultados financeiros. Pleiteia a concessão de justiça gratuita, de efeito sus-
1 Fl. 962 dos autos principais, processo 1039679-06.2015.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106174-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.046-JV
3
pensivo e final provimento ao agravo de instrumento.
Recebido o recurso com concessão de efeito ativo para
permitir o prosseguimento do feito sem recolhimento prévio das custas inici-
ais; informações dispensadas, com resposta da agravada. 2
Fundamentação
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a agravante pre-
tende o diferimento das custas para o final do processo, ante a dificuldade
financeira por que passa a empresa.
A Lei Estadual no 11.608/03 (Dispõe sobre a Taxa Judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense ), estabelece no art.
5o as hipóteses do recolhimento da taxa judiciária diferida, quando compro-
vada a momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento:
“Art. 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da sa-
tisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima e seus herdeiros;
III na declaratória incidental;
IV nos embargos à execução.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo aplica-se a pessoas fí-
sicas e a pessoas jurídicas.”
Os documentos juntados aos autos (laudo pericial, balan-
ços patrimoniais, declaração de IR, confissão de dívida), evidenciam a delica-
2 Despacho, fls. 238/239; contraminuta, fls. 243/253.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106174-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.046-JV
4
da situação financeira da agravante. 3
Ademais, recentemente (15/10/2020) foi deferido pedido
de recuperação judicial da empresa, nos autos do processo no 1014128-03.
2020.8.26.0068. 4
Assim, a parte não pode ter seu acesso ao Judiciário ne-
gado em função da ausência de recolhimento prévio das custas iniciais; o di-
ferimento apenas implicará na remuneração do serviço forense em outro
momento. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Embargos à execução fiscal Pedido
de diferimento de recolhimento das custas judiciais Cabimento De-
monstração de momentânea impossibilidade financeira da empresa contri-
buinte de desembolsar a taxa judiciária respectiva Inteligência do artigo
5o, inciso IV, da Lei Estadual no. 11.608/03 Precedentes jurisprudenciais
Decisão reformada. 2. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instru-
mento 2232064-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho -
SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 20/03/2020;
Data de Registro: 20/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução fiscal Preten-
são ao diferimento do pagamento das custas Possibilidade Expressivos
valores a serem disponibilizados ao final do processo Presentes os pres-
supostos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal Deci-
são reformada
Agravo provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2123396-82.2020.8.26.0000; Relator (a): Leme de Campos; Órgão Jul-
gador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2020; Data de Registro:
05/11/2020)
3 Fls. 123/169; 205/210; 211/219; 220/232.
4 Fls. 260/263.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106174-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.046-JV
5
Justiça Gratuita Possibilidade de concessão às pessoas jurídicas, desde
que com-provada a hipossuficiência econômico-financeira Pessoa jurí-
dica Excepcionalidade da concessão Empresa em recuperação judicial
Indicação de prejuízos em exercícios sucessivos e multiplicidade de
processos ajuizados que resultam em soma significativa de custas Au-
sência de impugnação específica pela parte contrária Concessão de di-
ferimento do pagamento de custas, ressalvada a possibilidade de reexame
da questão ante a juntada de novos elementos de prova Recurso parcial-
mente provido (Agravo de Instrumento no 2089951-15.2016.8.26.0000;
Relator(a): Luciana Bresciani; Comarca: Serrana; Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 12/09/2016).
Dessarte, é de se dar provimento ao recurso para permitir
que a ação prossiga independentemente do recolhimento prévio do preparo
inicial, exceto despesas de diligência de oficial de Justiça e outras do gênero.
Após o julgamento, poderá o MM. Juiz exigir, a seu critério, nova comprova-
ção de momentânea impossibilidade.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR